Tribunal: TJSP
Processo: 2168407-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Ação de indenização de danos materiais e morais, c.c. obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência – Insurgência contra decisão que determinou a suspensão do processo, pelo prazo de um ano, por prejudicialidade externa, com fulcro no artigo 935 do Código Civil, no artigo 64, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e no artigo 313, V, "a", do Código de Processo

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Ação de indenização de danos materiais e morais, c.c. obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência – Insurgência contra decisão que determinou a suspensão do processo, pelo prazo de um ano, por prejudicialidade externa, com fulcro no artigo 935 do Código Civil, no artigo 64, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e no artigo 313, V, "a", do Código de Processo Civil – Independência entre a responsabilidade penal e a civil, inclusive porque o grau de culpa exigido em cada esfera é diverso – Descabimento da medida – Precedentes do STJ – Reforma da decisão agravada – Recurso provido, ratificada a antecipação da tutela recursal concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000850443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168407-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ENCARNACION ALFONSO LOR, é agravado LUIS CARLOS DE OLIVEIRA
MASSOCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2168407-37.2020.8.26.0000 -Voto no 14.804
2
Voto no 14.804
Agravo de Instrumento no 2168407-37.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 35a Vara Cível Central
Juíza de Direito: Gustavo Henrique Bretas Marzagão
Agravante: Encarnacion Alfonso Lor
Agravados: Luis Carlos de Oliveira Massoco e Massoco e Massoco
Advogados Associados
PROCESSO CIVIL
Ação de indenização de danos
materiais e morais, c.c. obrigação de fazer, com pedido de
tutela de urgência
Insurgência contra decisão que
determinou a suspensão do processo, pelo prazo de um ano,
por prejudicialidade externa, com fulcro no artigo 935 do
Código Civil, no artigo 64, parágrafo único, do Código de
Processo Penal, e no artigo 313, V, “a”, do Código de
Processo Civil Independência entre a responsabilidade
penal e a civil, inclusive porque o grau de culpa exigido em
cada esfera é diverso
Descabimento da medida

Precedentes do STJ
Reforma da decisão agravada

Recurso provido, ratificada a antecipação da tutela recursal
concedida.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de antecipação da tutela recursal, interposto contra r. decisão que, em autos
de ação de indenização de danos materiais e morais, cumulada com ação
de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, determinou a
suspensão do processo, pelo prazo de um ano, por prejudicialidade externa,
por conta do que preceituam o artigo 935 do Código Civil, o artigo 64,
parágrafo único, do Código de Processo Penal, e o artigo 313, V, “a”, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2168407-37.2020.8.26.0000 -Voto no 14.804
3
Alega a agravante, em suma, o cabimento do
recurso, dada a urgência do equacionamento da questão objeto da
pretensão recursal, não só por conta de sua idade (67 anos), pela grave
enfermidade de que padece (leucemia linfoide crônica), pelo fato de
encontrar-se impedida de legalizar, perante o cartório de registro de imóveis
competente, a compra e venda de imóvel celebrada, em virtude de não
dispor do documento necessário para tanto e, ainda, pelo risco de
prescrição de suas pretensões, na esfera cível, em virtude da falta de
ajuizamento das demandas, seja pelos agravados, seja por outros
advogados, por conta da indevida retenção de documentos por parte
daqueles. Aventa, ademais, a necessidade de observância de precedente
do Superior Tribunal de Justiça, oriundo do julgamento de recurso repetitivo,
bem como violação ao disposto nos artigos 489 e seguintes do Código de
Processo Civil, visto padecerem as r. decisões recorridas de fundamentação
idônea. Acrescenta com o descabimento da suspensão determinada pelo
juízo “a quo”, ressaltando que a responsabilidade civil é independente da
criminal, nos termos do artigo 935 do Código Civil, bem assim que o artigo
64, parágrafo único, do Código de Processo Penal, contempla apenas a
possiblidade, e não a obrigatoriedade de referida providência. Anota,
outrossim, que a sentença de mérito não depende, “in casu”, do julgamento
de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação
jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, “ex vi”
do artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, dada a comprovação, de
forma mais satisfatória, por meio da documentação que carreou aos autos,
sequer refutada pelos agravados, dos ilícitos por estes praticados,
sobretudo se a norma prevista em referido dispositivo de lei for interpretada
com o que preceitua o artigo 315, “caput”, do mesmo Diploma. Aventa,
ainda, que, segundo os artigos 66 e 67 do Código de Processo Penal,
eventual absolvição, na esfera criminal, não implica ausência de dever de
reparação, na esfera cível, bem como que o feito criminal envolve apenas o
agravado pessoa física, em virtude do que a suspensão do processo
beneficiou,
indevidamente,
a
sociedade
de
advogados
agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2168407-37.2020.8.26.0000 -Voto no 14.804
4
Acrescenta a inocuidade da medida impugnada, ante a remota possiblidade
de a demanda criminal ser concluída no prazo de um ano, sobretudo se
consideradas as circunstâncias do caso concreto. Ao cabo, destaca que: (a)
estão presentes, nos autos do processo, todos os elementos e provas para
o seu imediato julgamento; (b) a decisão do mérito, nessas circunstâncias,
independe totalmente da existência ou não de fato delituoso no âmbito
penal mesmo porque eventual absolvição penal não impede o dever de
reparação na esfera cível; (c) na prática, as chances de uma ação penal ser
iniciada e finalizada em um ano são diminutas, o que revela a absoluta
inutilidade da decisão interlocutória ora confrontada; (d) a suspensão do
feito cível não é uma imposição legal, mas apenas uma faculdade do
magistrado, que, no entanto, deve, ao utilizá-la, expor claramente suas
razões, coisa que não se verifica nesta lide; (e) o STJ já fixou tese a respeito
da matéria, ressaltando que a responsabilidade civil somente restará
prejudicada caso a sentença penal absolutória, transitada em julgado,
concluir pela inexistência do fato ou da autoria, hipóteses estas que, no
presente caso, face às provas apresentadas, estão definitivamente
afastadas (fls. 15/16). Pugna, ao cabo, pela reforma da r. decisão recorrida,
a fim de que seja afastada a suspensão determinada pelo i. juízo “a quo” e,
consequentemente, se dê seguimento ao processo, em seus ulteriores
termos.
Recurso tempestivo, preparado e não contrariado,
a despeito da intimação dos agravados a tanto, deferida antecipação da
tutela recursal, “in limine”, para o fim de afastar a suspensão do processo
determinada, com o consequentemente prosseguimento da marcha
processual.
Este o relatório.
Inicialmente, é de se destacar a ausência de
apresentação de contrarrazões pelos agravados, com base na qual é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2168407-37.2020.8.26.0000 -Voto no 14.804
5
forçoso concluir pela ausência de oposição, por parte deles, quanto ao
prosseguimento da marcha processual.
Posto isso, insurge-se a agravante contra a r.
decisão a seguir transcrita:
Vistos. Conforme noticia a autora, vê-se que
oferecida e recebida denúncia contra o advogado réu pelos mesmos fatos
em que se funda a pretensão inicial (1513830-42.2019.8.26.0050). Diante
da regra do art. 935 do CC, de rigor a suspensão do processo (art. 64,
parágrafo único, do CPP), pelo prazo de um ano, por prejudicialidade
externa, conforme autoriza o art. 313, V, 'a', do CPC. Anote-se a suspensão,
cabendo às partes comunicar o julgamento da ação penal ou provocar a
retomada do andamento após o transcurso do prazo legal, trazendo cópia
de eventuais provas lá produzidas. Int. (fls. 433).
Houve oposição de embargos declaratórios
contra predita decisão, por parte da agravante, que restaram rejeitados (fls.
441).
E, ao que se depreende da cópia da pretensão
inicial que instruiu a petição do recurso, os pleitos naquela formulados pela
agravante foram os seguintes:
(...) DOS PEDIDOS (...) requer a AUTORA que se
digne Vossa Excelência a: (i) A concessão da tutela de urgência antecipada
para que este r. juízo determine liminarmente e inaudita altera pars, a
obrigação de fazer para que os RÉUS devolvam/entreguem à AUTORA os
documentos originais que esta lhes concederam para o serviço contratado,
como procurações originais, documentos probatórios das ações para os
quais foram contratados (como por exemplo: as telas do Facebook das
ofensas do Sr. Andrey, etc.) e principalmente, o contrato de compra e venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2168407-37.2020.8.26.0000 -Voto no 14.804
6
original do imóvel referido; (ii) Subsidiariamente, caso este r. juízo não
entenda pela tutela antecipada de urgência, requer a tutela de evidência
para o mesmo fim; (iii) Conceder-lhe o benefício da tramitação prioritária,
não apenas em razão de sua idade, mas também de sua grave moléstia; (iv)
Determinar a citação dos RÉUS, por meio de citação postal, para que, em
querendo, respondam à presente, no prazo legal, sob pena de revelia; (v)
Julgar integralmente PROCEDENTE a presente ação, condenando assim os
RÉUS, solidariamente, ao pagamento de: Danos materiais, no valor histórico
de R$ 13.847,79 (treze mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e
nove centavos); atualizados pela Tabela do TJ/SP cada valor desde cada
desembolso efetivo, com juros de 1% ao mês a partir da citação; Danos
morais, no valor de R$49.900,00, atualizados pela Tabela do TJ/SP, e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; (vi) A
condenação dos RÉUS ao pagamento das despesas e custas processuais,
bem como dos honorários advocatícios, estes fixados no importe legal de
20% (fls. 37/38).
Diante disso e do que mais dos autos consta, o
provimento do recurso é de rigor, porquanto, respeitado o entendimento do i.
juízo “a quo”, definitivamente, não se está diante de hipótese que autorize a
suspensão do processo, por um ano, não só por força dos contundentes
argumentos relacionados pela agravante em suas razões recursais (fls.
15/16), transcritos no relatório da presente decisão, ao quais nos
reportamos, mas, sobretudo, em razão da independência entre a
responsabilidade penal e a civil, inclusive porque o grau de culpa exigido em
cada esfera é diferente, bem assim da inexistência de decisão, transitada
em julgado, oriunda do juízo criminal, “sobre a existência do fato, ou sobre
quem seja seu autor”, nos termos do artigo 935 do Código Civil, do fato de o
artigo 64, parágrafo único, do Código de Processo Penal, conferir ao juiz da
ação civil apenas a faculdade, e não o dever, de proceder à suspensão do
processo, e, ainda, porque, efetivamente, a sentença de mérito, na esfera
cível, não depende “do julgamento de outra causa ou da declaração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2168407-37.2020.8.26.0000 -Voto no 14.804
7
existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto
principal de outro processo pendente”, nos termos do artigo 313, V, “a” do
Código de Processo Civil
Sobre
o
tema,
confiram-se
os
seguintes
precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO
ESPECIAL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
JULGADA
PROCEDENTE.
DECISÃO CRIMINAL ABSOLUTÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
ART. 384, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO JUÍZO CÍVEL.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.525 DO CC/16 E 65 DO CPP. - Embora tanto
a responsabilidade criminal quanto a civil tenham tido origem no mesmo
fato, cada uma das jurisdições utiliza critérios diversos para verificação do
ocorrido. A responsabilidade civil independe da criminal, sendo também de
extensão diversa o grau de culpa exigido em ambas as esferas. Todo ilícito
penal é também um ilícito civil, mas nem todo ilícito civil corresponde a um
ilícito penal. - A existência de decisão penal absolutória que, em seu
dispositivo, deixa de condenar o preposto do recorrente por ausência de
prova de ter o réu concorrido para a infração penal (art. 386, IV, do CPP)
não impede o prosseguimento da ação civil de indenização. - A decisão
criminal que não declara a inexistência material do fato permite o
prosseguimento da execução do julgado proferido na ação cível ajuizada por
familiar da vítima do ato ilícito. Recurso Especial não provido. (REsp
1117131/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 01/06/2010, DJe 22/06/2010).
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ENUNCIADO N. 282, SÚMULA/STF.
ESFERAS CIVIL E CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA. ART. 1.525, CÓDIGO
CIVIL. INTERPRETAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 70, III, CPC.
INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2168407-37.2020.8.26.0000 -Voto no 14.804
8
PRINCÍPIO DA ECONOMIA E PRESTEZA. DOUTRINA. PRECEDENTES.
RECURSO DESACOLHIDO. I - Impossível a análise da insurgência quando
ausente o prequestionamento do tema, nos termos do enunciado n. 282 da
súmula/STF. II - A responsabilidade civil, nos termos do art. 1.525 do Código
Civil, independe da criminal, pelo que, em princípio, não se justifica a
suspensão da ação indenizatória até o desfecho definitivo na esfera
criminal. O juiz não tem obrigatoriedade de determinar ou não a suspensão
da ação civil, salvo, no entanto, se presentes circunstâncias especiais, como
por exemplo, a possibilidade de decisões contraditórias, ou quando se nega,
no juízo criminal, a existência do fato ou a autoria, que no caso não estão
presentes. III - Embora, em princípio, admissível, nos termos do art. 70-III,
CPC, o cabimento da denunciação da lide ao causador direto do dano,
como no caso de preposto de empresa concessionária pública, por ser
decorrente de lei a responsabilidade da empresa (arts. 37, § 6o da
Constituição e 1.521-III, CC), não se mostra recomendável anular o feito,
nesta Corte, a partir do inacolhimento da denunciação e ensejar a remessa
dos autos à origem para que, uma vez admitida a intervenção, sejam ali
apreciados os argumentos da denunciante, proferindo-se decisão a respeito.
Tal procedimento redundaria em delonga, a que não se justifica submeter os
autores, sem interesse algum na relação paralela. IV - A denunciação da
lide, como modalidade de intervenção de terceiros, busca atender aos
princípios da economia e da presteza na entrega da prestação jurisdicional,
não devendo ser prestigiada quando susceptível de pôr em risco tais
princípios. (REsp 216.657/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/1999, DJ 16/11/1999, p.
215).
Nesse
contexto,
afiguram-se
imperativas
a
ratificação da antecipação da tutela recursal e a reforma da r. decisão
agravada, para fins de afastar a suspensão do processo determinada pelo
juízo “a quo”, que, definitivamente, não se revela cabível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2168407-37.2020.8.26.0000 -Voto no 14.804
9
Por tais razões, meu voto dá provimento ao
recurso, ratificada a antecipação da tutela recursal concedida.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator